Tribunal: TJBA
Processo: 8141976-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141976-40.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE CARVALHO PINTO

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO DANOSO E A LESÃO SOFRIDA PELO SEGURADO. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU
FRATURA EXPOSTA EM PERNA DIREITA
. REPERCUSSÃO MÉDIA

(50%) SOBRE O MEMBRO INFERIOR. CUMULAÇÃO INDEVIDA POR SE TRATAR DE LESÃO ÚNICA. ENQUADRAMENTO NA TABELA LEGAL QUE CONDUZ AO VALOR DE R$
4.725,00
.
MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE EM QUANTIA INFERIOR. INOBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PREVISTA NA LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8141976-40.2020.8.05.0001, em que figura como apelante, CARLOS EDUARDO DE CARVALHO PINTO, e, apelada, SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto do Relator.